Tribunal: TJDFT
Processo: 0723825-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ARE No 848.170. TEMA 788. NÃO APLICAÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. O artigo 117, V, do CP estabelece como marco interruptivo da prescrição o início ou a continuação do cumprimento da pena.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 848.170 (Tema 788), que discutiu se o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória seria a partir do trânsito em julgado para a acusação ou do trânsito em julgado para todas as partes, firmou a seguinte tese (Tema 788): “O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.” 2.1. No entanto, verifica-se que a sentença condenatória para a acusação se deu em 09/11/2016, termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, restando inaplicável o entendimento do Tema 788 após a modulação dos seus efeitos com a conclusão do julgamento do ARE 848107/DF.
3. Restando demonstrando a inexistência de marco interruptivo entre o trânsito em julgado para a acusação e o encaminhamento do sentenciado ao cumprimento da pena, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória é medida que se impõe, tendo em vista o transcurso do prazo previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido.